Tribunal: TJPA
Processo: 0806932-09.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806932-09.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MONACO MOTOCENTER PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2020: _____/DEZEMBRO/2020.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806932-09.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MÔNACO MOTOCENTER PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO
: RICARDO TURBINO NEVES - OAB/PA nº 28.300.

ADVOGADO
: JOÃO PAULO MORESCHI - OAB/PA 28.341-A.

AGRAVADO:
ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA.

ADVOGADO:
RODRIGO MONTEIRO BARATA - OAB/PA 14.377.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA. MATÉRIA IMPRÓPRIA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 1.015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AINDA QUE A MATÉRIA RELATIVA A LEGITIMIDADE DA PARTE SEJA DE ORDEM PÚBLICA, A SUA APRECIAÇÃO PELA CORTE NÃO PRESCINDE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, p
ara manter
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3392305 - Pág. 01/04
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
– Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806932-09.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MÔNACO MOTOCENTER PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO
: RICARDO TURBINO NEVES - OAB/PA nº 28.300.

ADVOGADO
: JOÃO PAULO MORESCHI - OAB/PA 28.341-A.

AGRAVADO:
ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA.

ADVOGADO:
RODRIGO MONTEIRO BARATA - OAB/PA 14.377.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MÔNACO MOTOCENTER PARTICIPAÇÕES LTDA
, nos autos da
Ação Ordinária nº 0829541-87.2019.814.0301
, movida em seu desfavor por
ROSA LIDIA DA COSTA SOUZA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3392305 - Pág. 01/04, que não conheceu do recurso de fls. ID
3314361 - Pág. 01/10
, uma vez que a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade da parte não é passível de recurso de agravo de instrumento.

Em suas
razões

(fls. ID 3524500 - Pág. 01/09)
, o Recorrente aduz que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, pelo que seria cabível, no caso em vertente, a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão que não reconheceu a ilegitimidade ativa da parte. Que o prosseguimento da ação com parte ilegítima representa perpetuação indevida do processo, gerando ônus ao Recorrente. Ao final, aduz que por se tratar de matéria de ordem pública, poderia o juízo conhecer, perfeitamente, da matéria impugnada. Isto posto, requereu o provimento do recurso.

Em suas
contrarrazões (fls. ID
3757763 - Pág. 01/05)
,
o Agravado requereu, em suma, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 04 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA. MATÉRIA IMPRÓPRIA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ART. 1.015 DO CPC. ROL DE TAXATIVIDADADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AINDA QUE A MATÉRIA RELATIVA A LEGITIMIDADE DA PARTE SEJA DE ORDEM PÚBLICA, A SUA APRECIAÇÃO PELA CORTE NÃO PRESCINDE DO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
agravo
interno
.

Sem delongas, verifico que o Recorrente não trouxe à baila argumentações suficientes para fins de alterar o
decisium
agravado, tal seja o de que a decisão que
não reconhece
a ilegitimidade da parte não é passível de agravo de instrumento. Neste sentido, colaciono abaixo a parte que interessa da decisão monocrática de fls. ID 3392305 - Pág. 01/04:

“Cuida-se, conforme já relatado, de decisão interlocutória do juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora e, consequentemente, determinou o prosseguimento da ação.

Diferentemente do sistema recursal passado em que o agravo de instrumento poderia ser manejado contra decisões interlocutórias capazes de causar lesão grave e de difícil reparação, bem como contra decisões acerca da inadmissibilidade da apelação ou dos seus efeitos, o atual Código de Processo Civil acabou por restringir este meio de impugnação recursal. A partir de então, o art. 1.015 do CPC
estabeleceu um de rol de pouca amplitude, que regula as hipóteses estritas de cabimento deste recurso. Prescreve o mencionado art. 1.015, verbis:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito, o dispositivo enumera de forma moderadamente
taxativa
o âmbito de interposição do agravo de instrumento, denotando a obrigação de se analisar devidamente o juízo de admissibilidade deste meio recursal.

Isto, porém, não impede que algumas das hipóteses descritas nos incisos do artigo sejam interpretadas extensivamente, de modo a garantir eficazmente um meio de irresignação contra as decisões interlocutórias cuja impugnação tenha caráter de urgência baseado na probabilidade de inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.

Nesse aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT e REsp nº. 1.704.520/MT, que resultou na edição do tema 988, elaborou a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Não obstante tal ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admitir sua interposição face decisão interlocutória cujo teor verse tão somente a rejeição de ilegitimidade de parte, mantendo-a no processo. O agravo de instrumento é via recursal cabível quando a decisão importar necessariamente em exclusão da parte por ilegitimidade ad causam, porém, é inviável para atacar decisão de primeiro grau que rejeita a alegação de ilegitimidade, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15.
ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ,
DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES
.

1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018.

2-
O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão.

3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal.

4-
A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito
, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte.

6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas.

7- Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015.

2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência.

3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.

4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem
sobre exclusão
de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão.

5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019)

Portanto, considero que inexiste na hipótese dos autos qualquer excepcionalidade que denote urgência de apreciação da irresignação do Agravante.”

Outrossim, consigno que ainda que a matéria concernente a ilegitimidade da parte se trate de questão de ordem pública, tal fato não permite a apreciação da controvérsia por esta E. Corte se o recurso não chega, ao menos, a ser conhecido. Neste sentido, confira-se precedente específico do Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.

IMPRESCINDIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE
.

I - Esta Corte de Justiça firmou compreensão no sentido de que
o conhecimento de matéria de ordem pública pelo Tribunal
não prescinde da admissibilidade do recurso
,
vale dizer, depende da abertura a instância superior (Resp 1287079, Rel. Ministro Francisco Falcão, Monocrática, DJ de 14/12/2011).

(STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1175046 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, publicado no DJe 25/03/2015)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3392305 - Pág. 01/04.

É como voto.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2020